Tribunal: TJES
Processo: 5000124-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO ANTONIO BOREL GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL. ART. 243, DA LEI Nº. 8.069/90. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA UNICAMENTE NA FUGA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM O CÁRCERE CAUTELAR. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS.

1. De acordo com o STJ, “
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
” (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.).

2. Hipótese em que o julgador decretou a prisão preventiva ao argumento único de fuga, sem, contudo, refletir sobre a existência de intenção deliberada do paciente de se esquivar à aplicação da lei penal.

3. Fatos que evidenciam uma gravidade inerente aos tipos penais, de maneira que a dinâmica delitiva, por si, não imprime gravidade concreta apta a ensejar a segregação cautelar.

4. Condições subjetivas favoráveis, de modo a reforçar a desnecessidade da prisão preventiva, medida excepcional na ordem jurídica pátria.

5. Ordem concedida.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus

impetrado

em favor de
MARCO ANTONIO BOREL GONÇALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
, que havia decretado a prisão preventiva do paciente ao argumento de que se encontrava foragido.

O impetrante argumenta que o paciente não se encontrava foragido, mas na verdade não tinha conhecimento da tramitação da ação pena contra si deflagrada.

Aduz que a citação pessoal, na época, foi ineficiente, bem como a citação por edital não chegou ao conhecimento do paciente.

Deferimento da liminar ao ID 6992260.

Informações prestadas ao ID 7948545.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 8148868, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCO ANTONIO BOREL GONÇALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
, que havia decretado a prisão preventiva do paciente ao argumento de que se encontrava foragido.

O impetrante argumenta que o paciente não se encontrava foragido, mas na verdade não tinha conhecimento da tramitação da ação pena contra si deflagrada.

Aduz que a citação pessoal, na época, foi ineficiente, bem como a citação por edital não chegou ao conhecimento do paciente.

Deferimento da liminar ao ID 6992260.

Informações prestadas ao ID 7948545.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 8148868, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem, após a instrução do habeas corpus, não vejo motivos para alterar o posicionamento emanado em sede prefacial pelo D. Desembargador plantonista.

A doutrina nos diz que “
o risco de fuga há de ser potencialmente real, calcado em elementos concretos, e não presumido
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de processo penal.
20. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016, p. 561).

Da análise dos autos não identifico uma intenção deliberada do paciente de se esquivar à aplicação da lei penal, já que manteve vários vínculos de emprego formal, durante anos, inclusive em empresa de segurança privada (GP – Guarda Patrimonial de São Paulo – LTDA.), estando o decreto prisional fundado unicamente no fato de, transcorrido o prazo da citação por edital, o paciente não ter se manifestado.

Na linha do que entende o STJ, “
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
” (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Outrossim, não vislumbro elementos que apontem a necessidade da prisão preventiva.

Conforme a Denúncia (documento anexo à petição inicial do habeas corpus), o paciente vendeu para o adolescente Thiago Valério Lopes Tavares produtos cujos componentes são capazes de gerar dependência física ou psíquica, consistente em bebida alcoólica (cerveja) e ainda adquiriu do mesmo um aparelho celular, de propriedade da vítima Rafael da Costa Maia, em proveito próprio, o qual, pela evidente desproporção entre o valor e o preço, deveria presumir-se obtido por meio criminoso.

Com efeito, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, do Código Penal e art. 243, do Estatuto da Criança e do adolescente.

Os fatos narrados evidenciam uma gravidade inerente aos tipos penais, de maneira que a dinâmica delitiva, por si, não imprime gravidade concreta apta a ensejar a segregação cautelar.

Soma-se a isso que há provas de que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação laboral.

O caso sob enfoque se ajusta ao entendimento do STJ, segundo o qual “
em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
” (AgRg nos EDcl no HC n. 866.528/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Diante do exposto, ausentes a intenção deliberada do paciente de se esquivar à aplicação da lei penal, bem como elementos que denotem periculosidade social, o atendimento do pleito do impetrante se revela necessário.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem postulada.

É como voto.